Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-54.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705717-54.2022.8.07.0019 RECORRENTE: JAMES APARECIDO MELO CALDEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Materialidade e autoria. Comprovação. Dosimetria. Segunda fase. Reincidência não configurada. Trânsito em julgado posterior aos fatos. Regime inicial. Mais gravoso. Circunstância judiciaL desfavorável. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Crime sem violência ou grave ameaça. Dano in re ipsa. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, com base no art. art. 24-A, caput, c/c o art. 5o, inc. III, ambos da Lei n. 11.340/06. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e se a condenação por danos morais deve, ou não, ser afastada. III. Razões de decidir 3. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial que deferiu as medidas protetivas (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal que se consuma com o mero descumprimento da determinação judicial anterior. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006), por meio do conjunto probatório coeso e harmônico, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve-se manter a condenação imposta. 5. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo depoimento de informantes e pelo restante do conjunto probatório dos autos. 6. Nos termos do art. 63 do código Penal, a reincidência é verificada quanto o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. Na espécie, o crime anterior transitou em julgado em 30/01/2023, ao passo que o novo crime foi praticado em 03/06/2022, razão pela qual deve ser extirpada a agravante da reincidência. 7. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade não está vinculado, de forma absoluta, unicamente ao montante da reprimenda imposta. Deve-se observar os critérios previstos no art. 59 do Código Penal para a determinação do regime inicial, conforme preceitua o §3o do art. 33 desse mesmo diploma legal. 7.1. Embora tenha sido afastada a reincidência do apelante e o montante da pena privativa de liberdade não tenha superado 4 (quatro) anos, o que, em tese, permitiria a fixação do regime aberto (art. 33, §2o, “c”, CP), certo é que o recorrente teve em seu desfavor circunstâncias judiciais valoradas negativamente: as consequências do crime, autorizando a fixação de regime inicial mais gravoso, diante das disposições do art. 33, §2o, “c”, combinado com §3o, todos do CP. 8. O condenado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, diante da ausência de cometimento do crime com violência ou grave ameaça à pessoa; inaplicável, portanto, o disposto na Súmula no 588 do STJ. 8.1. Além do mais, a condenação constante na folha de antecedentes do acusado não configura reincidência, razão pela qual se mostram presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal. 9. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida e a comprovação da materialidade e da autoria, como no caso dos autos, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. IV. Dispositivo 10. Apelação conhecida e, no mérito, provida parcialmente. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos III, IV e VII, do Código de Processo Penal, 5o, inciso III, e 24-A, caput, ambos da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), requerendo a absolvição do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por atipicidade da conduta, aos argumentos de que a ação é desprovida de dolo, bem como houve o consentimento da vítima na aproximação do insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 386, incisos III, IV e VII, do Código de Processo Penal, 5o, inciso III, e 24-A, caput, ambos da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), pois “O recurso especial é inadmissível por ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. O acórdão recorrido não analisou os fundamentos jurídicos invocados no recurso especial, tampouco houve oposição de embargos de declaração capazes de suprir a omissão apontada, inviabilizando o conhecimento da matéria nesta instância” (AgInt no AREsp n. 2.765.328/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020